Tribunal: TJSP
Processo: 1038087-45.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenizatória. Fraude bancária. Empréstimos não contratados. Sentença de parcial procedência. Insurgência da correquerida. Empresa que presta serviço de aplicação de Carimbo de Tempo (ACT). Prestação de serviço consistente em associar um determinado resumo criptográfico (hash) a uma data e hora confiáveis, comprovando apenas a existência

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenizatória. Fraude bancária. Empréstimos não contratados. Sentença de parcial procedência. Insurgência da correquerida. Empresa que presta serviço de aplicação de Carimbo de Tempo (ACT). Prestação de serviço consistente em associar um determinado resumo criptográfico (hash) a uma data e hora confiáveis, comprovando apenas a existência daquele dado digital em determinado momento temporal. Regulamentação pela Medida Provisória no 2.200-2/2001. Função meramente probatória quanto à anterioridade temporal. Inexistência de ingerência sobre o conteúdo do documento, identidade de quem o produziu ou sobre a validade da assinatura eventualmente aposta. Fraude na contratação de empréstimos. Evento que decorre exclusivamente da conduta do fraudador ou da insuficiência de diligência daquele que aceitou o documento como válido (instituição bancária). Entendimento do STJ em relação ao envolvimento de plataformas de assinaturas eletrônicas, que afasta a responsabilidade dos entes técnicos intermediários. Reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa BRY Tecnologia S.A. Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art.485, inciso VI, do CPC. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.